Tribunal: STF
Processo: Rcl 93989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RE Nº 583.955/RJ (TEMA RG Nº 90). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. VIOLAÇÃO.  ART. 82-A DA LEI Nº 11.101, DE 2005.  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Guilherme Ferdinandi e outros (a/s), contra acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Agravo de Petição nº 0000220-72.2017.5.09.0245, por meio do qual teria sido violado o entendimento firmado no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90 da Repercussão Geral) e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Os reclamantes narram que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida em face da empresa G. Ferdinandi Construção e Incorporação Ltda. Informam que, no curso do processo, foi decretada a autofalência da empresa pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba/PR.

    3. Informam que, apesar do regime falimentar, o Juízo da Vara do Trabalho de Pinhais/PR acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, redirecionando a execução contra os ex-sócios, ora reclamantes, e permitindo a adoção de medidas constritivas, a exemplo do arresto cautelar decretado nos autos nº 0001051-40.2016.5.09.0089.

    4. Noticiam a interposição de agravo de petição, ao qual foi negado provimento pela Seção Especializada do TRT da 9ª Região, mantida a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, sob o fundamento da aplicação da teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. Informam que o recurso de revista interposto, na sequência, teve o seguimento negado, estando o respectivo agravo pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.

    5. Argumentam que o órgão fracionário do TRT da 9ª Região, ao afastar a aplicação do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) — que atribui competência exclusiva ao juízo falimentar para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida —, o fez sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade e sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal).

    6. Sustentam, ainda, que a decisão reclamada usurpou a competência do juízo universal da falência ao processar atos de execução contra os sócios, contrariando a tese firmada por esta Corte no Tema RG nº 90, segundo a qual "compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial", entendimento que se estende aos processos de falência.

    7. Requerem a concessão de medida liminar “para suspender todos os atos executórios praticados, inclusive do arresto cautelar determinado pelas instâncias ordinárias, praticados ou a serem praticados no âmbito dos Autos n.º 0000220-72.2017.5.09.0245 e Autos n° 0001051-40.2016.5.09.0089”, até o julgamento final da reclamação. 

    8. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação para, “reconhecendo a afronta à Súmula Vinculante n.º 10, ao Tema 90 do STF e ao artigo 97 da Constituição Federal, cassar o acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região nos autos do Agravo de Petição n.º 0000220-72.2017.5.09.0245, bem como a decisão monocrática que denegou seguimento ao Recurso de Revista, determinando-se a remessa dos autos ao órgão competente, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo Falimentar para apreciar eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida”. 

É o relatório.

Decido.

    9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    12. No caso em tela, os reclamantes alegam que, ao apreciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa G. Ferdinandi Construção e Incorporação Ltda (em processo falimentar), redirecionando a execução trabalhista aos ex-sócios da executada, a autoridade reclamada teria incidido em afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90 da Repercussão Geral), bem como ao enunciado nº 10 do Súmula Vinculante. Referidos paradigmas ostentam as seguintes teses:

Tema RG nº 90
Tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    13. Com relação à suposta inobservância à tese fixada em sede de repercussão geral (Tema RG nº 90), observo que o ato reclamado foi proferido pelo TRT da 9ª Região, em sede de agravo de petição, estando os autos, atualmente, aguardando o julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista junto ao TST. Ou seja, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

    14. Contudo, em casos como o presente, cuja discussão envolve competência absoluta, tenho superado o óbice do não esgotamento de instâncias, tendo em vista se tratar de questão de ordem pública, autorizadora da excepcional providência. A exigência do esgotamento de instâncias em caso de discussão sobre competência levaria a desnecessário percurso recursal, retardando o reconhecimento de eventual incompetência absoluta em prejuízo da efetividade do processo e em nome de exacerbada formalidade.

    15. Analiso-o, portanto, juntamente com a alegação de violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual, inclusive, não se submete à regra prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, pois relacionados no caso concreto. 

    16. No julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90), este Supremo Tribunal pacificou a controvérsia sobre a competência para a execução de créditos trabalhistas em face de empresas em recuperação judicial. A tese firmada, acima transcrita, estabeleceu a competência do Juízo Estadual Comum, em detrimento da Justiça do Trabalho, para os atos executórios.

    17. A ratio decidendi do paradigma reside na necessidade de preservar a integridade do microssistema de insolvência, regido pela Lei nº 11.101/2005, à luz da universalidade do juízo falimentar e do princípio da par condicio creditorum, do que é prova sua ementa:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 
II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 
III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 
IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 
V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 
VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
(RE nº 583.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/05/2009, p. 28/08/2009

    18. Pelo acórdão apontado como reclamado, a Seção Especializada do TRT da 9ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (em processo de falência), determinando o redirecionamento da execução aos reclamantes (ex-sócios), em decisum assim ementado (e-doc. 3, p. 42; destaques no original):

“EMENTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPRESA EM FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A Justiça do Trabalho tem competência para julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo qualquer irregularidade no seguimento da execução em face dos sócios (devedores subsidiários), ainda que esteja submetida à recuperação judicial ou tenha sido decretada a falência, nos termos da Lei nº 11.101/2005. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA OBJETIVA. EMPRESA EM FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Aplica-se a teoria objetiva para fins de desconsideração da personalidade jurídica, para a qual é suficiente a demonstração de insatisfação de crédito trabalhista (art. 28, § 5º, Código de Defesa do Consumidor). Desnecessária a comprovação de abuso ou desvio de finalidade (teoria subjetiva - art. 50 do Código Civil). O estado falimentar é suficiente para demonstrar a inidoneidade financeira da empresa. Aplicação das OJs EX SE nº 40, VII e nº 28, VII. Agravo de petição do sócio a que se nega provimento.”

    19. Do voto que conduziu o entendimento adotado no acórdão reclamado, extraem-se os seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 45-48; destaques acrescidos):

“(...) Trata-se de execução dirigida inicialmente à empresa G. FERDINANDI CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI.
O deferimento do pedido de autofalência da empresa executada foi comunicada nos autos às fls. 358/361 e 366/369.
Ao apreciar a petição da parte exequente de fls. 461/466, o Juízo de origem observou a prévia instauração do incidente, assegurando o contraditório e a ampla defesa, antes da declaração de desconsideração da personalidade jurídica da executada (fls. 467/468).
A parte agravante apresentou defesa às fls. 511/524.
Com efeito, após regular procedimento, foi proferida a decisão acima reproduzida, sem qualquer vício passível de ensejar a nulidade.
Ultrapassada a questão da regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prossegue-se na análise das alegações do agravante.
Pois bem.
O art. 855-A da CLT dispõe que se aplica ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. No aspecto, esta Seção Especializada já tinha sedimentado o entendimento na OJ EX nº 45 deste TRTPR.
Para fins da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias de um modo geral, vale salientar, de imediato, que no processo do trabalho incide a teoria objetiva, segundo a qual é suficiente a demonstração de insatisfação de crédito trabalhista (art. 28, §5º, Código de Defesa do Consumidor). Por conseguinte, desnecessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial (teoria subjetiva - art. 50 do Código Civil).
Esse é o teor do item IV da OJ EX SE 40, TRTPR, "in verbis":
OJ EX SE 40, IV - Pessoa jurídica. Despersonalização. Penhora sobre bens dos sócios. Evidenciada a inidoneidade financeira da empresa, aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica para buscar a satisfação do crédito sobre o patrimônio pessoal dos sócios ou ex-sócios, que respondem pelos créditos trabalhistas devidos pela sociedade que integram ou integraram, ainda que na condição de cotistas ou minoritários.
Em conformidade com o art. 6º da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas em face do devedor, "inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência". Ainda, estabelecem os §§ 2º, 3º e 4º do referido dispositivo:
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.
§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial."
A interpretação conferida ao texto legal referenciado é a de que a suspensão da execução alcança tão somente a empresa em processo de falência ou que está em recuperação judicial (situação na qual indiscutivelmente se encontra a devedora originária dos presentes autos), ausente vedação ao prosseguimento da execução, na Justiça do Trabalho, contra os demais devedores responsabilizáveis. O entendimento está consolidado na OJ EX SE 28 do TRTPR:
OJ EX SE - 28: FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (RA/SE/002/2009, DEJT divulgado em 27.01.2010)
I - Falência e Recuperação Judicial. Competência.A execução contra a massa falida ou empresa em processo de recuperação judicial é de competência da Justiça do Trabalho até a fixação dos valores como incontroversos e a expedição da certidão de habilitação do crédito (Lei 11.101/05, artigo 6º, §§ 1º e 2º). (ex-OJ EX SE 48)
II - Falência e Recuperação Judicial. Competência. Responsável subsidiário.É competente a Justiça do Trabalho para a execução do crédito trabalhista em face do responsável subsidiário, ainda que decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial do devedor principal."
(...).
VII - Falência. Recuperação Judicial. Sócios responsabilizáveis e responsáveis subsidiários. Execução imediata na Justiça do Trabalho. Decretada a falência ou iniciado o processo de recuperação judicial, e havendo sócios responsabilizáveis ou responsáveis subsidiários, a execução pode ser imediatamente direcionada a estes, independente do desfecho do processo falimentar. Eventual direito de regresso ou ressarcimento destes responsabilizados deve ser discutido no Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial.
Nesse vértice, o tema repetitivo 885 do STJ fixou a seguinte tese:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
Com efeito, nada obstante eventual habilitação do crédito perante o Juízo Universal, inexiste impedimento para a postulação do redirecionamento da execução em face dos devedores subsidiários, tampouco em relação aos sócios, na medida em que a habilitação do crédito gera apenas expectativa de recebimento dos valores devidos, não a efetiva satisfação. Evidente, outrossim, que os bens destes devedores, não abrangidos pelo Juízo Universal, estão livres para eventual constrição pelo Juízo competente ao prosseguimento da execução.
A jurisprudência restou pacificada no âmbito deste Regional, haja vista "a natureza alimentar do crédito trabalhista, não sendo exigível que crédito desta preferência suporte o ônus da demora da execução perante o juízo da falência. Em todo o caso, eventual direito de regresso poderá ser discutido no juízo da recuperação judicial" (precedente nos autos 0001238-56.2020.5.09.0041, de relatoria da Exma. Desembargadora ILSE MARCELINA BERNARDI LORA, publicado em 23.5.2023).
Ainda, prevalece o entendimento nesta Especializada no sentido de interpretar, de forma sistemática, que os arts. 6-C, 76 e 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, introduzidos pela Lei 14.112/2020, não impedem a análise da desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida ou em recuperação judicial pela Justiça do Trabalho. Primeiro, porque o artigo 6-C, que veda qualquer extensão dos efeitos da falência ou da recuperação judicial em relação aos terceiros e coobrigados solidários e subsidiários, se restringe aos créditos processados no juízo falimentar. Ademais, o artigo 6-C ressalva "as demais hipóteses reguladas por esta Lei". Detalha-se. O artigo 82-A prevê expressamente a possibilidade de atingir os sócios da empresa falida por meio da desconsideração da personalidade jurídica pelo Juízo Universal, e o artigo 76 é claro em excepcionar as causas trabalhistas da competência do Juízo Falimentar. Assim, conclui-se pela competência desta Justiça Especializada para apreciar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas falida ou em recuperação judicial. Segundo, o processo do trabalho possui regramento próprio em favor da aplicação da desconsideração na Teoria Objetiva (arts. 10-A e 855-A, ambos da CLT). Terceiro, a matéria em discussão não tem repercussão jurídica sobre o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial, pois o que se pretende é alcançar o patrimônio dos sócios.
Logo, admite-se a competência desta Especializada para examinar a possibilidade de satisfação do crédito a partir do prosseguimento dos atos executórios contra os sócios, em consonância com o art. 5º, caput, II, LIV, da CF. Por consequência, não há violação aos dispositivos legais e constitucionais mencionados.”

    20. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, revela-se incontroverso que a empresa executada, G. Ferdinandi Construção e Incorporação Ltda., teve sua autofalência decretada pela 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba/PR, nos autos nº 0024393-92.2023.8.16.0185, circunstância que foi devidamente comunicada nos autos da execução trabalhista. A partir desse momento, operou-se o deslocamento da competência executiva para o juízo universal falimentar, por força da vis attractiva consagrada no art. 76 da Lei nº 11.101/2005.

    21. Nada obstante, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o prosseguimento da execução contra o patrimônio pessoal dos reclamantes, ex-sócios da falida.

    22. A justificativa apresentada pela autoridade reclamada foi a de que “nada obstante eventual habilitação do crédito perante o Juízo Universal, inexiste impedimento para a postulação do redirecionamento da execução em face dos devedores subsidiários, tampouco em relação aos sócios, na medida em que a habilitação do crédito gera apenas expectativa de recebimento dos valores devidos, não a efetiva satisfação”. Concluiu-se, assim, que “os bens destes devedores, não abrangidos pelo Juízo Universal, estão livres para eventual constrição pelo Juízo competente ao prosseguimento da execução”.

23. Tal entendimento, contudo, representa uma clara ofensa à autoridade do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90) e ao enunciado sumular nº 10, este último em virtude da negativa de vigência a dispositivo da Lei nº 11.101, 2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário.

24. Em primeiro lugar, a análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para fins de estender a responsabilidade por dívidas trabalhistas, não constitui um fim em si mesma, mas um ato instrumental à satisfação de um crédito que, em sua origem, pertence à empresa submetida ao regime de falência. Ao decidir sobre a responsabilidade de terceiros e determinar atos de execução contra eles para quitar uma dívida sujeita ao plano de falência, a Justiça do Trabalho está, por via transversa, praticando atos de execução que competem, com exclusividade, ao juízo universal.

25. Em segundo lugar, permitir que cada juízo trabalhista, de forma isolada, decida sobre a extensão da responsabilidade patrimonial e inicie atos de constrição contra supostos coobrigados, criaria um cenário de caos processual e insegurança jurídica, exatamente o que o Tema RG nº nº 90 visou a coibir. Tal prática esvazia a competência do juízo falimentar, que é o único capaz de avaliar, com uma visão sistêmica, a totalidade do passivo, a responsabilidade de todos os envolvidos e o impacto de qualquer ato de pagamento sobre o plano de falência e sobre os demais credores.

26. Ora, não há dúvidas de que a questão da responsabilidade de ex-sócios, de administradores ou de outras empresas por dívidas da empresa falida é matéria intrinsecamente ligada à execução concursal e deve ser submetida ao crivo do juízo universal.

27. Reforça essa conclusão a inovação trazida pela Lei nº 14.112, de 2020, que incluiu o parágrafo único ao art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, dispondo que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”.  Referido dispositivo não representa inovação desconectada do sistema jurídico, mas desdobramento lógico e necessário dos fundamentos fixados por esta Corte no Tema nº 90 da Repercussão Geral.

28. Destarte, enquanto o Tema RG nº 90 estabeleceu que créditos trabalhistas contra empresa falida devem ser executados no juízo universal, o art. 82-A explicitou que a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de terceiros também compete exclusivamente a esse juízo. Ambos os institutos visam proteger os mesmos princípios constitucionais e legais: universalidade do juízo falimentar, par condicio creditorum, segurança jurídica e função social da empresa.

29. Convém consignar que a centralização da competência no juízo falimentar não representa desamparo aos direitos trabalhistas, valores de máxima hierarquia constitucional. Ao contrário, é justamente o juízo universal, com visão sistêmica de todo o passivo e de todos os ativos disponíveis (incluindo patrimônio de responsáveis solidários), que pode assegurar o pagamento prioritário e integral dos créditos trabalhistas.

30. A propósito, o art. 83, inciso I, da Lei nº 11.101, de 2005, estabelece que os créditos derivados da legislação do trabalho possuem preferência absoluta sobre todos os demais, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor. Essa preferência somente se efetiva adequadamente quando todos os créditos são habilitados no juízo universal e submetidos ao rateio proporcional segundo a ordem legal.

31. Certo é que execuções individuais, ainda que bem-intencionadas, geram tratamento desigual entre credores da mesma classe: aqueles que primeiro ajuizaram execução e obtiveram desconsideração satisfazem integralmente seus créditos, enquanto os demais recebem apenas resíduo proporcional. Tal resultado é incompatível com o princípio da isonomia e com a lógica do concurso de credores.

32. Na espécie, portanto, verifica-se que o ato reclamado incorreu em frontal violação à tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 90 e ao enunciado vinculante nº 10, notadamente, ao: (i) deferir incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida, usurpando competência exclusiva do juízo universal falimentar; (ii) permitir o prosseguimento de execução individual contra ex-sócios, para satisfação de crédito originário da massa falida, violando os princípios da universalidade do juízo falimentar e do par condicio creditorum; (iii) afastar a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, sem submeter a questão ao Órgão Especial do Tribunal, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário.

33. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes recentes da Segunda Turma desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente:

“Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Competência do juízo de falência e da recuperação judicial para decidir sobre a pretensão de se transferir a responsabilidade pelo pagamento de dívidas constituídas em ação trabalhista para o patrimônio pessoal dos sócios da empresa submetida ao regime da Lei nº 11.101/05. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes. 1. É competência do juízo falimentar processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem” (RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG). 2. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos infringentes.”
(Rcl nº 85265 AgR-AgR-ED/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/04/2026, p. 10/04/2026; destaques acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). SÚMULA VINCULANTE 10. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020). COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. AFASTAMENTO DE NORMA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
1. No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, com fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 
3. No caso, o Tribunal reclamado, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 
4. Agravo Regimental provido para, julgando-se procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado no ponto em que afastada a incidência do art. 82-A da Lei 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei 14.112/2020, e determinar que outro acórdão seja proferido, observando-se o teor da Súmula Vinculante 10.”
(Rcl nº 86.048-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 02/03/2026, p. 24/04/2026; destaques acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição universal regulamentada pela Lei nº 11.101/05. Agravo regimental não provido. 
1. O requisito de exaurimento de instância recursal previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC não se aplica à reclamação constitucional em que foi verificada afronta a precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 
2. Decisão proferida pela Justiça do Trabalho para condenar solidariamente sociedade empresária constituída a partir da alienação de unidade produtiva isolada aprovada em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal regulamentado pela Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências) esvazia a força normativa do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, do referido diploma legal, afrontando o julgado na ADI nº 3.934, mediante o qual o STF declarou constitucionais os dispositivos. 
3. Da óptica do debate sobre a configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, o Tema nº 90 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante nº 10 fundamentam o juízo de procedência da reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que a controvérsia seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 88.763-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 10/03/2026; destaques acrescidos)

34. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no âmbito de reclamação ajuizada contra decisão da Justiça Trabalhista, que se declarou competente para julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial, ci